Tribunal: TJSP
Processo: 2254907-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Teto Salarial
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão de afastar descontos com base na Lei 2.695/13, que reduziu o subsídio do Prefeito – Liminar concedida em primeira instância – Decisão devidamente fundamentada – Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254907-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante MUNI-
CÍPIO DE EMBU DAS ARTES, é agravado ANTONIO CARLOS FORENZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254907-43.2019.8.26.0000 -Voto no 29.664-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254907-43.2019.8.26.0000.
Comarca de EMBU DAS ARTES 3a Vara Juíza Tatyana Teixeira Jorge.
Agravante:
MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES.
Agravado:
ANTÔNIO CARLOS FORENZA.
VOTO No 29.664.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pretensão de afastar descontos
com base na Lei 2.695/13, que reduziu o subsídio do Prefeito
Liminar concedida em primeira instância Decisão devidamente
fundamentada Presença do fumus boni iuris e do periculum in
mora Decisão confirmada Recurso de agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em ação
de mandado de segurança, 2 que deferiu liminar para que as autoridades impetra-
das se abstenham de efetuar descontos com base na Lei 2.695/13, que reduziu o
subsídio do Prefeito, restabelecendo os vencimentos que o impetrante recebia
anteriormente.
Sustenta que o impetrante pretende receber seus vencimentos
sem a redução do teto remuneratório constitucional, previsto no art. 37, XI, da CF,
no caso, o subsídio do Prefeito; no RE 609.381-GO, o STF decidiu que o teto cons-
titucional tem eficácia imediata, alcança verbas recebidas por direito adquirido, e
não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos; a redução dos venci-
mentos do impetrante atendeu aos princípios da indisponibilidade dos bens pú-
blicos, da moralidade e da autotutela; não é necessário prévio procedimento ad-
ministrativo, com observância do contraditório, para aplicação do teto constituci-
onal, porque a redução atende a norma constitucional e decisão vinculante do STF.
Pleiteia a suspensão da decisão agravada.
1 Autos principais, fls. 33/35.
2 Feito no 1004396-96.2019.8.26.0176.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254907-43.2019.8.26.0000 -Voto no 29.664-JV
3
Agravo recebido sem efeito suspensivo; informações dispensa-
das; com resposta do agravado. 3
Fundamentação
Cumpre salientar que no presente recurso cabe apenas e tão
somente a análise dos requisitos da medida liminar, estando vedado, em sede de
agravo de instrumento, adentrar no mérito da ação principal.
A r. decisão agravada assim dispôs:
“Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal do Prefeito
de Embu das Artes, bem como do Secretário de Gestão Financeira Municipal, que
passaram a aplicar o valor do subsídio do Prefeito Municipal, reduzido pela Lei
Municipal no 2695/2013, como teto redutor dos vencimentos do impetrante, médi-
co, que teve seus vencimentos, reduzidos ao valor correspondente ao montante do
subsídio do Prefeito, sendo que, anteriormente, o impetrante auferia renda média
superior. Alega que tal ato é inconstitucional, na medida em que viola o disposto no
artigo 37, XV da Constituição Federal. Requereu concessão de liminar, para que as
autoridades impetradas cessem imediatamente os descontos no seu holerite com
base na Lei no 2695/13, bem como que seja determinada a devolução de todos os
valores retidos em razão da mesma.
É o relatório. Fundamento e decido.
A liminar comporta parcial deferimento.
Não se desconhece o decidido no Recurso Extraordinário no 609.381/GO, Pleno,
2-10-2014, em regime de repercussão geral (tema 480), segundo o qual o teto dos
servidores tem aplicabilidade imediata e que abrange, inclusive, vantagens de natu-
reza pessoal recebidas antes da EC no 41/2003 (RE no 606.358/SP, Pleno,
18-11-2015, em regime de repercussão geral - tema 257).
Mas a hipótese em tela é de redução do próprio teto constitucional, sendo, portanto,
o ponto controvertido do mandamus se a interpretação dada pelos administradores
municipais da Lei no 2695/13, repercutindo-a nos vencimentos dos servidores, é ou
3 Despacho, fls. 11/12; contraminuta, fls. 16/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254907-43.2019.8.26.0000 -Voto no 29.664-JV
4
não constitucional.
Entendo que o disposto no artigo 37, XV da Constituição Federal irredutibilidade
dos vencimentos, repetido na Constituição Estadual, pode ser relativizado apenas
nas hipóteses expressamente previstas no mencionado dispositivo legal, sendo que
nele não está prevista a possibilidade de redução do teto com repercussão nos ven-
cimentos dos servidores.
Assim, em meu sentir, a Lei no 2695/13 apenas pode ser considerada constitucional
mediante interpretação conforme à Carta Magna, que consiste em se entender que a
redução do subsídio dos agentes políticos não importará em redução dos venci-
mentos dos servidores, os quais devem adotar como teto o estabelecido pela lei an-
terior.
Contudo, é entendimento majoritário do Tribunal de Justiça de São Paulo que a
Administração apenas poderá reduzir o vencimento do servidor após procedimento
administrativo individual, com possibilidade de contraditório, mesmo que o ato
administrativo tenha por base uma lei, sendo, indevida, assim, a redução do venci-
mento a qualquer teto sem que tenha sido franqueada possibilidade de manifestação
ao servidor. Confira-se:
(...) Assim, deveria ter possibilitado que os servidores e pensionistas se de-
fendessem, antes de reduzir seus vencimentos, e somente depois de prejudi-
cados apresentarem suas defesas, ferindo a segurança jurídica de que deve
nortear as relações jurídicas entre as partes. Os recorridos foram surpre-
endidos com a redução abrupta de seus vencimentos, sem poder se mani-
festar previamente acerca da legalidade ou não do ato praticado pela Ad-
ministração Pública (...). (Apelação no 0005466-79.2009.8.26.0318, 3a Câ-
mara de Direito Público do TJ/SP. Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida,
J. 12/08/2014)
Assim, tendo em vista que não houve sequer notificação prévia dos servidores, que
foram surpreendidos com o desconto em folha sem qualquer aviso, é o caso de de-
terminar que as autoridades impetradas se abstenham de efetuar os descontos com
base na Lei no 2695/13, restabelecendo-se o valor dos vencimentos recebidos pelo
impetrante sem qualquer redutor.
Deixo de determinar a devolução dos valores descontados (atrasados), por entender
que tal medida é incompatível com a natureza das tutelas de urgência, que geram
apenas efeitos futuros, sem se perder de vista que o regime de pagamento dos entes
públicos é diferenciado (artigo 100 da Constituição Federal).”
Em fase de cognição sumária, pelo conteúdo dos autos,
faltam elementos que justifiquem alterar a r. decisão, razoavelmente fundamenta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254907-43.2019.8.26.0000 -Voto no 29.664-JV
5
da conforme o livre convencimento de seu prolator.
Ademais, presente o fumus boni iuris hábil à concessão da li-
minar; discute-se a constitucionalidade da Lei 2.695/13, que reduziu o subsídio do
Prefeito, violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art.
37, XV, da CF, e os vencimentos do impetrante, como se alega, foram reduzidos ex
abrupto , sem possibilitar prévio contraditório. Há precedente deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança Insurgência contra o
deferimento parcial do pedido liminar para restabelecer os vencimentos do agrava-
do Impossibilidade de reforma Vencimentos que foram reduzidos sem prévio
procedimento administrativo Presença dos requisitos autorizadores para a con-
cessão da medida Liminar mantida Recurso não provido.” (Agravo de Instru-
mento 2209374-95.2018.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Embu das Artes - 1a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 27/11/2018).
Conceder medida liminar é procedimento que preserva o di-
reito aparentemente violado; há periculum in mora , o direito reclamado é de na-
tureza alimentar, sua supressão pode causar grave prejuízo à parte, que depende
desses vencimentos para cumprir suas obrigações adrede assumidas. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR